Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OCUPADO PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PREVISTA NA LEI No 9.514/1997. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE CUNHO CONDENATÓRIO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi postulada por ocasião do oferecimento da contestação, sem que tenha sido analisada no primeiro grau de jurisdição, e estando devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos retroativos à data do requerimento.
2. De acordo com o artigo 37-A da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
2.1. Não há como ser assegurada a redução do percentual previsto em lei a título de taxa de ocupação, baseada em mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, sobretudo quando constatado que a devedora fiduciante havia sido notificada a respeito da necessidade de desocupação do imóvel, anteriormente ao advento do estado pandêmico.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar controvérsia a respeito dos pressupostos necessários para fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (Tema 1.073), firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4.1. Para fins de fixação de honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem legal insculpida no normativo adjetivo, segundo o qual: (i) havendo condenação, a verba honorária será fixada entre os limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) desse valor; (ii) não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte; e (iii) quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
4.2. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação.
4.3. Observado que, a despeito de se tratar de sentença de cunho condenatório, os honorários de sucumbência foram fixados, com base no valor atualizado da causa, mostra-se impositiva a reforma da sentença, para que seja adotado como parâmetro o valor da condenação.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.